Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732243-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DATALINK LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (IMPETRADO) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DATALINK LTDA, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante contra a decisão singular que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, órgão colegiado apontado como autoridade coatora. Defende a embargante, preliminarmente, a haver nulidade processual por não terem sido juntadas aos autos as notas taquigráficas registradas por ocasião do julgamento, e por não terem sido incluídos no acórdão os votos divergentes que se manifestaram pelo provimento do agravo interno, o que defende acarretar violação ao art. 941, § 3o, do CPC e arts. 118, § 2o, e 128 do RITJDFT. Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça também argui questão preliminar ao julgamento dos embargos de declaração, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que seja afirmada a incompetência deste Conselho Especial para julgamento do mandado de segurança. É o Relatório. Destaco, inicialmente, que a arguição de incompetência suscitada pelo Ministério Público não comporta conhecimento como questão de ordem processual, pois relativa à matéria que integra os fundamento do acórdão proferido no julgamento do agravo interno. Com efeito, um dos fundamentos exarados no acórdão embargado, para manter a decisão que inadmitiu a impetração, foi justamente o entendimento pela incompetência do Conselho Especial para, em sede de mandado de segurança, revisar mérito de julgamento proferido por Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, confira-se: "...Ressalto, nesse contexto, precedentes desta egrégia Corte que bem tratam da incompetência do Conselho Especial para revisar o mérito de julgamento de órgão fracionário no exercício de sua competência recursal, prolator de acórdão combatido, depois de exaurida a prestação jurisdicional meritória nesse segundo grau de jurisdição, evidenciando que o acórdão impugnado pela agravante, de fato, não se amolda no conceito de ato ilegal passível de impugnação pela impetração de mandado de segurança previsto no art. 13, I, 'c', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA CRIMINAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, INCISO I, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. 1. Consoante o art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros. A exegese que se deve fazer desse preceito regimental é restritiva, eis que, consoante decidido em precedente do Conselho Especial (AgR no Mandado Segurança n.o 2013.00.2.007877-6) é inviável a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1236623, 07123123420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. WRIT. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. É inviável a impetração de mandado de segurança contra Acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. O E. STF, por meio da edição da Súmula no 267, já assentou que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 692674, 20130020078776MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 52) Portanto, na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia no acórdão combatido, que pode ser impugnado por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado, devendo ser mantida intacta a decisão monocrática agravada...." Assim, a arguição suscitada pela douta Procuradoria de Justiça não representa matéria processual nova, passível de ser arguida como questão de ordem. Tratando-se de matéria apreciada e decidida no acórdão embargado, eventual irresignação do Ministério Público quanto ao resolvido deve ser manifestada pela via recursal adequada para essa finalidade. De sua parte, comporta acolhimento a arguição de nulidade processual suscitada pela embargante Quanto à juntada de notas taquigráficas, verifica-se que restou prejudicada a insurgência manifestada pela recorrente, pois as notas foram juntadas no processo no ID 36178109, depois da interposição dos embargados de declaração. Em princípio, não se verifica prejuízo à embargante pela juntada tardia das notas taquigráficas pela Secretaria deste Conselho Especial, já que apresentou embargos de declaração impugnando as conclusões exaradas no voto condutor do julgado, fazendo menção expressa ao conteúdo dos votos divergentes prolatados por ocasião do julgamento, para fins de arguição de contradição. Contudo, tenho que assiste razão à embargante quanto aponta nulidade na lavratura do acórdão embargado, pois, por aparente equivoco da Secretaria deste Conselho Especial, foi incluído no corpo do acórdão apenas o voto deste Relator. Ainda que tal constatação não tenha obstado ou prejudicado a interposição e a apreciação dos presentes embargos de declaração, onde demonstrando pleno conhecimento dos votos divergentes prolatados no julgamento, a questão precisa ser sanada, a fim de evitar eventual arguição de nulidade processual, para que passe a constar do processo cópia íntegra do acórdão, como exigem o art. 941, § 3o, do CPC e art. 118, § 2o, do RITJDFT, in verbis: CPC: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. § 1o Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. (...) Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. (...) § 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. RITJDFT: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. § 2o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. Diante do exposto, não conheço da questão de ordem suscitada pelo Ministério Público e acolho a preliminar de nulidade processual arguida pela embargante, com fulcro art. 941, § 3o, do CPC e art. 118, § 2o, do RITJDFT, para determinar a lavratura de novo acórdão do julgamento do agravo interno, fazendo constar os votos dos Desembargadores que integraram o quorum de julgamento, considerando tanto os votos inseridos no sistema informatizado, quanto os registrados por notas taquigráficas. Cumprida a determinação e lavrado acórdão integro, fica restabelecido o prazo recursal, a fluir a partir da intimação das partes a respeito do novo acórdão, sem prejuízo da oportuna apreciação da pretensão aclaratória já manifestada pela embargante. Cumpra-se. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator